Tribunal: STF
Processo: HC 188532
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 577.450/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 7/5/1974) foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado, em sua forma tentada (art. 157, § 2º, II, e §2°-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 15):
    Consta do incluso inquérito policial em epígrafe que, em data e local incerto, porém até o dia 19 de setembro de 2019, DANIEL DIAS, qualificado às fls. 15, ALEXANDER BASTOS DE LIMA, qualificado às fls. 16, LUCIANO RIBEIRO GAMA, qualificado às fls. 17, AGUISONE MANOEL DE SOUSA, qualificado às fls. 18, IGOR SANTANA DE FARIAS, qualificado as fls. 201/206, associaram-se, com o uso de arma de fogo, para o fim específico de cometerem crimes.
    Consta ainda que, em 05 de setembro de 2019, por volta das 11:00, na Estrada Velha de Itapevi II, n° 100, Jardim Adelina, na cidade e comarca de Cotia/SP DANIEL DIAS, qualificado às fls. 15, ALEXANDER BASTOS DE LIMA, qualificado às fls. 16, LUCIANO RIBEIRO GAMA, qualificado às fls. 17 e AGUISONE MANOEL DE SOUSA, qualificado às fls. 18, em concurso de agentes, com unidade de desígnios e propósitos entre eles, tentaram subtrair, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a caminhonete I/KIA K2700 DLX UB, Placas DER8661, bem como, a carga contida nela, de propriedade das vítimas Adonias Bento Lima e Eliabe Oliveira Lima, somente não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 33/34
    Segundo apurado, DANIEL, ALEXANDER, LUCIANO, AGUISONE e IGOR associaram-se com o fim de cometerem crimes contra o patrimônio nesta Comarca de Cotia e região, conforme fls. 79/80, 81/83, 84/86, 87/88 e 89/91. Para tanto, utilizavam o veículo Chevrolet Ônix 10MT Joyce, placas DAD6841, alugado por IGOR SANTANA DE FARIAS, bem como, a arma de fogo, calibre 38, Taurus, de uso restrito, apreendida às fls. 33/34.
    Na data dos fatos, DANIEL, ALEXSANDER, LUCIANO e AGUISONE transitavam com o automóvel Chevrolet/Ônix 10MT Joyce, placas DAD6841, dirigido por DANIEL, momento em que avistaram as vítimas dentro do caminhão I/KIA K2700 DLX UB, Placas DER 8661.
    Em ato contínuo, os denunciados emparelharam com o automóvel das vítimas, anunciando o assalto e determinando que parassem a caminhonete.
    Posteriormente, ALEXSANDER saiu do veículo e exigiu que as vítimas desligassem o bloqueador da caminhonete, enquanto os denunciados permaneceram dentro do carro.
    Ocorre que, durante o roubo, os denunciados foram surpreendidos pela viatura da guarda municipal, sendo que DANIEL, LUCIANO e AGUISONE empreenderam fuga, deixando ALEXSANDER para trás, o qual, por sua vez, foi preso em flagrante. 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que o paciente está preso injustamente há 10 meses. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente